Tribunal: TJDFT
Processo: 0715849-35.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0715849-35.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: ALBERTO SOUZA DE ARAUJO JUNIOR D E S P A C H O O processo foi incluído em sessão de julgamento virtual que se iniciou em 22 de julho e encarra-se no dia 29 de julho. Desta forma, somente após o encerramento da sessão, certificação do julgamento, conferência e assinatura do acórdão este estará disponível para as partes. Assim, impossível o pedido da parte, ante sua total extemporaneidade. Brasília, 29 de julho de 2020 15:32:56. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador